Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717894-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, F. D. M. C., MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS EMBARGADO: NICOLAS CABALLERO LOIS, MARIANA DE MENEZES, F. D. M. C., CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS CABALLERO LOIS, MARIANA DE MENEZES D E S P A C H O Trata-se de Embargo de Declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A, CARMEN LOIS GOMEZ DE CABELLERO e OUTRO(S) em face de acórdão id. 18855627 que conheceu e negou provimento ao apelo dos autores e deu parcial provimento ao apelo da ré. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 1 de setembro de 2020 17:58:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador